Tribunal: STF
Processo: RE 425621
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: a decisão que provê o agravo de
instrumento interposto de denegação do RE no Tribunal a quo e
determina a subida dos autos principais, para melhor exame, não
prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário  (Súm.
289).
2. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência de
fundamentação, além de falta de prequestionamento da alegada afronta
 ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput): incidência das
Súmulas 284, 282 e 356.